Tribunal: TJDFT
Processo: 0739929-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reiteração de pesquisas. Sistema Renajud. Razoável lapso temporal. Superior a cinco anos. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens do executado no sistema RENAJUD, sob fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial e de já ter sido realizada diligência anterior.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a renovação da pesquisa de bens via RENAJUD após decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa.
III. Razões de decidir.
3. O Código de Processo Civil, visando a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854.
4. A reiteração da diligência depende de dois critérios: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
5. O conceito de “razoável lapso temporal” deve ser interpretado à luz do art. 921, § 4o, do CPC, sendo adequado o período mínimo de 1 (um) ano para nova tentativa, conforme precedentes do TJDFT.
6. No caso concreto, transcorrido período superior a 5 (cinco) anos desde a última pesquisa, justifica-se a renovação da diligência, independentemente da demonstração de alteração patrimonial
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados com vistas ao bloqueio de bens e ativos financeiros está sujeita a dois critérios, cumulativos ou independentes: (i) indícios de modificação da situação financeira do devedor; (ii) razoável lapso temporal entre a pesquisa, o qual não encontra, na legislação, critério objetivo entre requisições, ou limitação quantitativa, adotando-se o prazo de 1 (um) ano, baseado no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente”.
_________
Legislação relevante citada: CF, art. 5o, inc. XII. CPC, art. 854, 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 07152762920218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, 14.09.2021;
TJDFT, AI 07296666220258070000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a TURMA CÍVEL, 02.10.2025.